Tribunal: STF
Processo: ARE 1389179
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 33) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 31) que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”.



    Nas razões recursais, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade. Alega que “o acórdão recorrido nega aplicação do índice de correção monetária IPCA-E nos termos da Emenda Constitucional 99/17”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário (eDOC 29). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 28, fls. 7-14):



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Sentença que julgou extinta a execução, acolhendo os cálculos do DEPRE. Houve a expedição dos precatórios de ordem cronológica nº. 198/2001 EP nº 3510/2000 e 471/02 EP 5267/2001, ou seja, antes de 25.03.15. Correção monetária que deve ser efetuada de acordo com a Lei nº 11.960/09 desde a entrada em vigor desta até 25 de março de 2015, e em seguida pelo IPCA-E. O Supremo Tribunal Federal, no bojo das ADIs nºs 4357 e 4425, reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária em relação à fase executiva, cobrindo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento ao credor. RECURSO IMPROVIDO.



    (Grifei)



    Assevera, em síntese, que esse julgado viola o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na redação dada pela Emenda Constitucional n. 99/2017, ao ter mantido a utilização da Taxa Referencial (TR) para correção monetária de requisitório até 25 de março de 2015.



    Pugna, assim, pelo provimento do apelo extremo para que seja “afastada aplicação da tabela modulada nos termos da ADI´S 4325 e 4437, na apuração de saldo, pois realizado o pagamento do precatório na égide da EC 99/17”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, para formar seu convencimento, não efetuou qualquer debate acerca do dispositivo do ADCT alegadamente contrariado, de modo que se tem a ausência de prequestionamento da matéria constitucional e, em consequência, a incidência do óbice dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do Supremo.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, o acordão impugnado encontra-se correto, porquanto a discussão se refere a correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujos requisitórios foram expedidos antes de 25.3.2015, tal como consta até da própria ementa do julgado recorrido, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Vê-se, assim, que, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator